Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-40.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001948-40.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), E. M. D. A. S. (APELADO), E. M. D. A. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENTE MUNICIPAL – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribun
al, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o
“(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

O direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Civil Pública no 1948-40.2014.8.11.0022 (id 47300) ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, em favor de E. M. S. A., representada pela sua genitora Eni de Aredes Vieira contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o Apelante
, visando a obtenção do tratamento cirúrgico na especialidade de neurocirurgião pediatra, em face do diagnóstico de craniossinostose de sutura sagital (id 4656291).

A sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência determinando que os Requeridos forneçam/realizem no prazo de 30 dias, a cirurgia de desvio de septo, conforme prescrição médica (id. 4656458)

Deixou de condenar em custas e em honorários advocatícios face à gratuidade.

O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA arguiu como preliminar a sua ilegitimidade para constr no polo passivo a ação, uma vez que o procedimento é de alto custo.

Aduz ainda nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de perícia médica.

Assevera ainda a divisão das competências no âmbito do SUS, e o desequilíbrio com a judicialização e a preferência contra o município.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente a demanda face à legitimidade passiva do Município de Pedra Preta em fornecer o procedimento cirúrgico objeto da lide.

Nas contrarrazões, o Apelado rebate o argumento do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 4656471).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado se manifestou pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso (p. 5521570).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analiso as teses preliminares apresentadas juntamente com o mérito recursal, porquanto com ele se confunde.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição da República deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Incumbe, pois, ao Estado em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população.

A atribuição comum para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

Consoante infere-se dos autos, o substituído é hipossuficiente, sendo regulado pelo SUS através do no 898.0041.4452.1852, tendo sido diagnosticada com a enfermidade carniossinostose de sutura sagital, atestada pelo médico Dr. Felipe Bastos Lima.

Segundo informações da Câmara Técnica, “o procedimento é habilitado pelo SUS, e a equipe que avaliou a menor no HGU realiza o procedimento. O problema existente é que no momento, não há prestador de UTI pediátrica contratualizado ” (id.4656296).

Não obstante o meu entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde.

De fato, o Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral, assentou que o
“(...) tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”

Além disso, o STF fixou tese de repercussão geral e reafirmou que é responsabilidade solidária dos entes federados a assistência à saúde (TEMA 793),
verbis:
-

Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.”

Como se vê, o direito fundamental à saúde impõe a qualquer dos entes demandados o dever de adotar as providências necessárias à prestação do serviço médico, ainda que a responsabilidade interna seja de outro ente federativo logo não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
(Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).2.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a q
uo.(Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017). ”

Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou a realização do procedimento cirúrgico.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Pedra Preta, com fulcro no artigo 932, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020